Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença.
2. Recorrente alega omissões e contradições quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à tese da coisa julgada inconstitucional e à aplicação da Taxa Selic sobre base de cálculo composta por valores com juros.
3. Requer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à análise da prejudicialidade externa em razão da ação rescisória pendente; (ii) estabelecer se houve omissão e contradição quanto à tese da inexigibilidade do título judicial à luz do Tema 864 do STF e da aplicação da Taxa Selic; (iii) verificar a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão recorrido enfrenta de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes, inclusive com transcrição de trechos legais e jurisprudenciais.
6. A simples existência de ação rescisória, sem liminar, não impede o prosseguimento da execução, conforme art. 969 do CPC.
7. A inexigibilidade do título judicial e a constitucionalidade da legislação distrital foram exauridas na ação coletiva, não sendo possível rediscutir a matéria.
8. O inconformismo do recorrente se refere à conclusão do julgado, não configurando vício apto a justificar embargos de declaração.
9. O prequestionamento é atendido pelo art. 1025 do CPC, que admite a inclusão ficta dos elementos suscitados nos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: 1. A existência de ação rescisória sem liminar não impede o prosseguimento da execução.
2. A discussão sobre a inexigibilidade do título judicial e a constitucionalidade da norma já foi exaurida na ação coletiva.
3. O prequestionamento é atendido pelo art. 1025 do CPC."